Tribunal: TJES
Processo: 5000209-75.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-75.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIORC FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: LILIAN SANTANA ROCHA VALORY
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000209-75.2025.8.08.0011

ORIGEM:

Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BIORC FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: LILIAN SANTANA ROCHA VALORY

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EDP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por LILIAN SANTANA ROCHA VALORY em face de BIORC FINANCEIRA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., alegando, em apartada síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros restritivos de crédito em 09/01/2025, mesmo com as obrigações quitadas junto ao banco recorrente, conforme comprovante constante dos autos, razão pela qual requer em sede liminar a retirada da restrição do seu nome, e ao final a condenação da requerida em R$ 6.000,00 pelos danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência do débito que originou a inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito; b) DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa definitiva da inscrição do nome/CPF da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso não proceda à baixa no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação da sentença, se ainda não o fez; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso (data da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 15588534) apontando regularidade da negativação do nome da autora, ausência de responsabilidade e do dever de indenizar, pois o pagamento não teria sido realizado no vencimento, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. Contrarrazões pela parte recorrida (ID 15588545) pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da requerida, pois a fatura que originou a restrição do nome da parte recorrida em 09/01/2025 foi quitada no mês de novembro/2024 (IDs 15588147, 15588148, 15588149, 15588150, 15588151, 15588152), de modo que no mês de janeiro/2025 não deveria constar qualquer anotação do nome da recorrida junto à SERASA, obrigação esta que não o exime de responsabilidade, eis que é seu dever zelar pelo controle das dívidas pagas por seus clientes, evitando a manutenção da restrição após o prazo de 05 dias, conforme

Súmula 548 do STJ -
"Incumbe
ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito."

6. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo,
pois caberia à parte recorrente o ônus de provar a legalidade da restrição do nome da parte recorrido junto ao cartório de protesto, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral e manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)